Tribunal: TJDFT
Processo: 0754297-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. ELISÃO DA MORA. TEMA 677 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão que rejeitou impugnação no cumprimento provisório de sentença, manteve a incidência das sanções do art. 523, § 1o, do CPC e determinou a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, não obstante a oferta de seguro garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o depósito judicial integral realizado na fase de cumprimento provisório de sentença é apto a elidir a mora do devedor, afastar a incidência de encargos moratórios, bem como a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depósito judicial integral do valor executado, realizado ainda na fase de cumprimento provisório de sentença, evidencia inequívoco ânimo de quitação (animus solvendi), nos termos do art. 520, inciso IV e § 3o, do CPC.
4. A impossibilidade de levantamento do numerário decorreu de opção processual exclusiva da parte exequente, que deixou de prestar a caução legalmente exigida, não sendo razoável imputar à executada os efeitos da mora quando o valor já se encontrava à disposição do juízo.
5. Reconhecida a elisão da mora, mostra-se indevida a incidência de encargos moratórios, impondo-se o reconhecimento do excesso de execução e a limitação da cobrança ao saldo residual efetivamente apurado.
6. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial é admissível, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "O depósito judicial integral realizado no cumprimento provisório de sentença, com inequívoco animus solvendi, é apto a elidir a mora do devedor."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV e § 3o; 523, § 1o; 835, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968161, 0749128-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira , 7a Turma Cível, j. 12/02/2025, p. 27/02/2025.